Tribunal: TJDFT
Processo: 0726431-49.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726431-49.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TANIA CRISTINA DA SILVA CRUZ APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO INTER SA, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO PAN S.A, MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. DESPACHO 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. A fim de assegurar a ampla defesa e o contraditório, intimem-se os apelados Banco Santander (Brasil) S.A; Banco Inter S.A; Banco do Brasil S.A; Banco Pan S.A; Banco Itaú Consignado S.A; Midway - Crédito, Financiamento e Investimento S.A. para, querendo e no prazo legal, apresentar as contrarrazões à apelação de ID no 56163080 (CPC, art. 1.010, § 1o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 8 de março de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro